Tribunal: TJSP
Processo: 1017919-10.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Apelação – Ação de infração marcária e indenizatória por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência – Sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais – Inconformismo da autora – Descabimento – Possibilidade de convivência entre as marcas – Autora que é detentora de marca nominativa "Neoface"– Marca nominativa constituída por expressão fraca, tratando-se, pois, de

Ementa:
Apelação – Ação de infração marcária e indenizatória por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência – Sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais – Inconformismo da autora – Descabimento – Possibilidade de convivência entre as marcas – Autora que é detentora de marca nominativa "Neoface"– Marca nominativa constituída por expressão fraca, tratando-se, pois, de marca evocativa, a permitir o uso por terceiros de boa-fé – Expressão "Neoface" que é uma referência à nova face, à nova aparência e, portanto, é de baixa distintividade – Exclusividade conferida ao titular do registro que comporta mitigação no tocante às marcas evocativas, devendo a parte suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes – Ré que, ademais, foi constituída anteriormente à autora e ao registro que esta obteve, a corroborar a ausência de má-fé – Conforme o princípio da especialidade, a proteção conferida ao titular da marca é restrita ao ramo de atividade em que atua – Enquanto a autora trabalha, sobretudo, com a fabricação de produtos ortodônticos, a ré é uma clínica odontológica – Atividades que não se confundem e não ensejam confusão – Públicos distintos e sedes em localidades distintas – Precedentes – Sentença mantida – Honorários recursais (2% sobre o valor da causa) – Recurso desprovido.